Tribunal: TJMT
Processo: 1012171-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012171-57.2021.8.11.0000
PACIENTE: THAYNARA ALVES DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRANTE: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Thaynara Alves da Silva Oliveira, presa pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes indícios consistentes de autoria do delito a ela imputado, pois os depoimentos colhidos na fase policial revelam não se tratar de crime de tráfico de drogas, mas apenas de uso de entorpecente.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar a tese de desclassificação do crime, visto que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Lado outro, segundo ressai dos autos, a prisão preventiva da paciente, Thaynara Alves da Silva Oliveira, foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“[...] Frise-se que a prisão preventiva decretada encontra-se respaldada na presença da materialidade delitiva, que atestou na apreensão de 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com massa total de 17,61 g (dezessete gramas e sessenta e uma centigramas), além de 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 16,53 g (dezesseis gramas e cinquenta e três centigramas), conforme laudo definitivo no 3.14.2021.76400-01 e nos indícios de autoria delitiva, posto que, de acordo com os autos, a guarnição policial foi acionada pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, para prestar apoio em abordagem a uma suspeita que realizava comercialização de entorpecentes no Bairro São João Del Rey, na Rua 09. Consta que no local, os militares visualizaram a atitude suspeita da autuada Thaynara em frente a uma residência que ao perceber a aproximação da guarnição jogou ao solo quatro porções de cocaína e tentou empreender fuga para o interior da casa.
Em razão disso, inclui-se que foi procedida a abordagem de Thaynara, ocasião que ela veio admitir que possuía mais entorpecentes dentro da residência e franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Na busca domiciliar, consta que foram encontradas mais dezesseis porções de cocaína, uma porção de ácido bórico, além de frascos de produtos químicos e a quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais) em espécie.
Insta consignar que embora não seja tão expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, as circunstâncias do flagrante com apreensão de entorpecente dividido em várias porções e produto químico (ácido bórico), são indícios de traficância, de modo que a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas aliada ao péssimo antecedente criminal da ré, se justifica a manutenção da medida extrema.
Digo isso, pois em consulta aos antecedentes criminais da ré no sistema Siap, verifica-se que a mesma responde um Inquérito policial pelo mesmo crime de tráfico de drogas perante a 9a Vara Criminal desta Capital (autos no 1002839-71.2020.8.11.0042), além de também responder uma ação penal por porte ilegal de arma de fogo (autos no 0017282-83.2016.8.11.0042 – 3a Vara Criminal da Capital).
Assim, essas circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, [...].
É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei” (id. 93726461).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não visualizo, de plano, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, bem como a imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública.
Com base em tais razões, não cabe falar, neste momento, em ilegalidade da prisão.
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade, a princípio, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.